Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716230-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE MARIA TEIXEIRA AGRAVADO: TANIA IZABEL SANTOS TEIXEIRA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se a agravante a se manifestar a respeito da admissibilidade do recurso, tendo em vista a ausência do objeto recursal no rol do art. 1.015, CPC. Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 17:17:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora